Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716132-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MATSUE KISHIMOTO AGRAVADO: CONTRA QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANDRA MATSUE KISHIMOTO contra a decisão proferida na ação de imissão de posse ajuizada em desfavor dos OCUPANTES do imóvel localizado na Quadra 6, Conjunto “A”, Lote no 26, Setor Sul, Gama-DF, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois comprovou estar superendividada. Discorre sobre a diferença entre a assistência judiciária gratuita e o benefício da gratuidade da justiça. Suscita a suficiência da declaração de hipossuficiência e enfatiza haver comprovado o superendividamento, e não ter qualquer elemento em sentido contrário. Insurge quanto ao fundamento de que ganha mais de cinco salários mínimos, pois a lei não estabelece parâmetros objetivos, e que a mera percepção de remuneração não atesta disponibilidade e liquidez de recursos dadas as despesas e dívidas. Defende, assim, o direito ao benefício postulado, para, ao final, requerer a atribuição do efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro risco de dano grave e de difícil reparação, pois, conquanto a agravante não possa ser considerada hipossuficiente, o não recolhimento das custas iniciais, nesse momento, acarretará a extinção prematura do processo. Com efeito, a agravante sustenta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, mas os documentos por si juntados demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as custas e despesas do processo, mormente porque bastante módicas. Todavia, a fim de evitar a extinção prematura do processo, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator